Tribunal: TJSP
Processo: 1028835-45.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO MONITÓRIA – MATÉRIA PRELIMINAR. Nulidade de citação não caracterizada. Ato citatório ocorrido nos termos do artigo 248, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, sendo o AR assinado por porteiro do condomínio, em endereço fornecido pelos próprios recorrentes. Matéria preliminar repelida.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO MONITÓRIA – MATÉRIA PRELIMINAR. Nulidade de citação não caracterizada. Ato citatório ocorrido nos termos do artigo 248, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, sendo o AR assinado por porteiro do condomínio, em endereço fornecido pelos próprios recorrentes. Matéria preliminar repelida.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO MONITÓRIA – MÉRITO.
1. Revelia. Presunção das alegações de fato formuladas pelos autores. Veracidade das alegações de fato, outrossim, que se encontra amparada em verossimilhança do direito perseguido. Exegese do artigo 344 e seguintes, do Código de Processo Civil.
2. Ação monitória fundada em prestação de serviços advocatícios. Relação negocial bem demonstrada. Prestação do serviços pelos autores em nome dos requeridos, incontroversa. Estipulação de honorários que deve sempre alcançar um resultado equitativo e representativo do desempenho profissional. Entendimento contrário criaria, na prática, uma situação constrangedora para o causídico, que veria o patrocínio não remunerado convenientemente apesar dos esforços empreendidos para a consecução das tarefas que lhe foram confiadas, e como que uma inusitada desobrigação para seus constituintes, que poderiam locupletar-se à custa do trabalho alheio. Ação julgada procedente. Sentença mantida. Recurso de apelação dos demandados não provido, majorada a verba honorária da parte vencedora atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365402
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028835-45.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
REGINALDO CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA) e IZILDINHA ARREBOLA
CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados VANDA ALEXANDRE PEREIRA
DINIZ e SERGIO TADEU DINIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028835-45.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Recurso de apelação no 1028835-45.2018.8.26.0100.
Comarca: São Paulo Foro Regional do Tatuapé.
05a Vara Cível.
Processo no 1028835-45.2018.8.26.0100.
Prolator ( a ): Juíza Márcia Cardoso.
Apelante ( s ): Reginaldo Camargo; Izildinha Arrebola Camargo.
Apelado ( s ): Vanda Alexandre Pereira Diniz; Sérgio Tadeu Diniz.
VOTO No 48.381/2020.
RECURSO

APELAÇÃO
CÍVEL

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

AÇÃO
MONITÓRIA

MATÉRIA
PRELIMINAR. Nulidade de citação não caracterizada. Ato
citatório ocorrido nos termos do artigo 248, parágrafo 4o, do
Código de Processo Civil, sendo o AR assinado por porteiro do
condomínio, em endereço fornecido pelos próprios recorrentes.
Matéria preliminar repelida.
RECURSO

APELAÇÃO
CÍVEL

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS AÇÃO MONITÓRIA MÉRITO.
1. Revelia. Presunção das alegações de fato formuladas pelos
autores. Veracidade das alegações de fato, outrossim, que se
encontra amparada em verossimilhança do direito perseguido.
Exegese do artigo 344 e seguintes, do Código de Processo Civil.
2. Ação monitória fundada em prestação de serviços advocatícios.
Relação negocial bem demonstrada. Prestação do serviços pelos
autores em nome dos requeridos, incontroversa. Estipulação de
honorários que deve sempre alcançar um resultado equitativo e
representativo
do
desempenho
profissional.
Entendimento
contrário criaria, na prática, uma situação constrangedora para o
causídico,
que
veria
o
patrocínio
não
remunerado
convenientemente apesar dos esforços empreendidos para a
consecução das tarefas que lhe foram confiadas, e como que uma
inusitada desobrigação para seus constituintes, que poderiam
locupletar-se à custa do trabalho alheio. Ação julgada procedente.
Sentença mantida. Recurso de apelação dos demandados não
provido, majorada a verba honorária da parte vencedora atento ao
conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de
Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se
de
ação
monitória
proposta por Vanda Alexandre Pereira Diniz; Sérgio Tadeu Diniz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028835-45.2018.8.26.0100 -Voto no
3
contra o Reginaldo Camargo; Izildinha Arrebola Camargo,
sustentando terem sido contratados pelos requeridos para atuar em
seu nome em demanda judicial ( usucapião - processo que teve seu
trâmite na 02a Vara de Registros Públicos
autos 0044227-
96.2005.8.26-0100 ), julgada procedente. Todavia, não foram pagos
os honorários advocatícios contratados. Explicam ter buscado
resolver a questão no âmbito administrativo, sem sucesso. Explica,
ainda, que foi avençado o pagamento de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais
), além de 15% ( quinze por cento ) sobre o valor venal de referência
do imóvel usucapiendo. Buscam a procedência da demanda.
Atribuíram à causa o valor de R$ 50.000,00 ( cinquenta mil reais ).
Embargos monitórios às folhas
38/42.
Concedidas aos demandados as
benesses da justiça gratuita (folha 115, último parágrafo, parte final).
A respeitável sentença de folhas
112 usque 115, cujo relatório se adota, apontou a revelia dos
demandados ( embargos monitórios apresentados fora do prazo legal
) e julgou procedente o pedido, para constituir o título judicial
perseguido, no valor de R$ 49.599,30 ( quarenta e cinco mil,
quinhentos e noventa e nove reais e trinta centavos ), corrigido pelos
índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo a partir de 01.11.2017 ( folha 31 ) e acrescido de juros de
mora legais de 01% ( um por cento ) ao mês, a contar da citação. Em
virtude do princípio da sucumbência, impôs à parte vencida o
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios da parte adversa, estes fixados em 10% ( dez por cento )
do valor da condenação, observada a justiça gratuita concedida.
Apresentados
embargos
de
declaração pelos contratantes ( folhas 112/115 ), foram eles
rejeitados ( decisão de folha 121 ).
Inconformados,
recorrem
os
demandados pretendendo a reforma do julgado ( folhas 123/133 ).
Preliminarmente, alegam nulidade do julgado, vez que existente
irregularidade na citação, defendendo assim inocorrente a revelia.
No mérito, reconhecem a relação negocial travada com os autores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028835-45.2018.8.26.0100 -Voto no
4
bem como o serviço advocatício prestado, todavia se insurgem com
relação ao montante devido, afirmando que o pagamento combinado
era de singelos R$ 1.000,00 ( mil reais ), acrescido de parcelas
mensais de R$ 200,00, a serem pagos por “quase 3 anos” ( folha 130,
segundo parágrafo ). Afirmam, ainda, ter concordado em pagar R$
5.000,00 ( cinco mil reais ) com a finalização do processo, mas não o
valor equivalente a 15% ( quinze por cento ) do valor do imóvel
objeto do usucapião. Requerem o acolhimento de seu apelo.
Recurso tempestivo, sem preparo
por litigarem os recorrentes sob o auspício da justiça gratuita ( folha
115, último parágrafo )bem preparado ( folha 60 ), regularmente
processado e oportunamente respondido ( folhas 63/69 ), subiram os
autos.
Este é o relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo, eis que presentes os requisitos legais.
Todavia, não vinga o apelo.
De pronto, observa-se que disciplina
o “caput” do artigo 248, do Código de Processo Civil, que “deferida a
citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao
citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o
prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório”.
O parágrafo quarto do respectivo
dispositivo legal, ainda, positiva que:
Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle
de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário
da
portaria
responsável
pelo
recebimento
de
correspondência, que, entretanto, poderá recusar o
recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei,
que o destinatário da correspondência está ausente.
Pois bem!
Este é exatamente o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028835-45.2018.8.26.0100 -Voto no
5
A correspondência foi encaminhada para os recorrentes, em
condomínio no qual residem, sendo efetivamente entregue a funcionário
da portaria responsável pelo recebimento de correspondência,
consoante se observa às folhas 36/37.
As
cartas
de
citação
foram
dirigidas aos endereços dos recorrentes, confirmados pelos
documentos de folhas 43/44 e 104/105, não subsistindo a
argumentação de que não receberam o ato citatório.
Assim, uma vez que os avisos de
recebimento foram colacionados aos autos em 27 de novembro de
2018, intempestivos os embargos monitórios protocolizados apenas
em 30 de janeiro de 2019, ( folhas 38/42
propriedades do
documento processo eletrônico ) pois não observado o prazo de 15
dias, previsto no artigo 702, parágrafo 05o, do Diploma Processual
Civil, o que caracteriza sua revelia.
E na dicção do artigo 344, do
Código de Processo Civil, consideram então se presumidos os fatos
alegados na inicial.
Na hipótese em análise, além da
revelia dos demandados, ora recorrentes, tem-se incontroversa a
relação negocial pactuada entre as partes, tendo os autores
efetivamente atuado nem nome dos requeridos em ação de usucapião,
que restou julgada procedente (autos 0044227-96.2005.8.26-0100,
que teve seu trâmite na 02a Vara de Registros Públicos de São Paulo).
Demonstrada
a
prestação
do
serviço advocatício contratado, não comprovaram os recorrentes o
pagamento da contraprestação pecuniária, regularmente indicados
na inicial e consubstanciados no documento de folha 03, que se
encontra subscrito por ambos os demandados.
Não é demais observar, ainda, que
se trata de monitória fundada em honorários advocatícios, e o valor
suscitado genericamente pelos recorrentes encontra-se distante do
preço existente no mercado para tais serviços. Ainda que a
contratação tenha ocorrido na modalidade verbal, deve sempre o
valor devido observar o trabalho efetivamente realizado e ao valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028835-45.2018.8.26.0100 -Voto no
6
econômico que cerca a questão. Nesse sentido, o artigo 22, parágrafo
2o da Lei 8.906/94, que expressamente prevê a situação: “ na falta de
estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento
judicial, em remuneração compatível com o trabalho e valor
econômico da questão, não podendo ser inferiores ao estabelecidos
na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”.
E
à
obviedade,
sempre
a
estipulação de honorários deve alcançar um resultado equitativo e
representativo do desempenho profissional. Entendimento contrário
criaria, na prática, uma situação constrangedora para o profissional,
que veria o patrocínio não remunerado convenientemente apesar dos
esforços empreendidos para a consecução das tarefas que lhe foram
confiadas, e como que uma inusitada desobrigação para seus
constituintes, que poderiam locupletar-se à custa do trabalho alheio.
Destarte, observada a revelia dos
recorrentes, bem como terem os autores demonstrado a regular
atuação em nome dos recorrentes em processo judicial, sendo o valor
pactuado condizente com aquele praticado, de rigor a integral
manutenção da respeitável sentença recorrida, que julgou procedente
o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com esteio no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Por fim, em virtude do trabalho
adicional realizado em sede recursal, majora-se os honorários
sucumbenciais de 10% ( dez por cento ) sobre o valor da condenação
para 12% ( doze por cento ) sobre o valor da condenação, nos termos
do parágrafo 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, observada
a baixa complexidade da hipótese e a justiça gratuita concedida
Ante
o
exposto,
afastada
a
matéria preliminar, nega-se provimento ao recurso dos requeridos,
majorada a verba honorária sucumbencial, atento ao conteúdo do
parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, nos moldes
desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR